Tribunal: TJDFT
Processo: 0744355-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
O agravante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual o recurso não foi preparado. No entanto, o pedido de assistência judiciária foi examinado e indeferido pelo juízo a quo, cuja decisão não foi impugnada, máxime porque o agravante procedeu ao recolhimento das custas. Observa-se, por outro lado, que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). No caso em apreço, não há elementos probatórios que comprovem a alteração na situação econômica do agravante. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar sua hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator